Tribunal: TJSP
Processo: 1005739-73.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA DE TRÂNSITO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – LEGITIMIDADE. Ação que questiona a legalidade de autuação imposta pela TRANSERP. Suposta ilegitimidade para a concretização do ato. Questão controversa. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que deve prevalecer. Decisão reformada.
Recurso da TRANSERP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005739-73.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP,
é
apelado
ANTONIO
BERNARDO
CARNEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005739-73.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Voto 38616
Processo: 1005739-73.2020.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelado: Antônio Bernardo Carneiro
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz Prolator: Lucilene Aparecida Canella de Melo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO MULTA DE TRÂNSITO
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA TRANSERP
LEGITIMIDADE. Ação que questiona a legalidade de
autuação imposta pela TRANSERP. Suposta ilegitimidade
para a concretização do ato. Questão controversa. Presunção
de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que deve
prevalecer. Decisão reformada.
Recurso da TRANSERP provido.
Vistos;
A TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITOE
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 114/118, nos
autos de ação comum ajuizada por ANTÔNIO BERNARDO
CARNEIRO, por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou
procedente a demanda, para “declarar a nulidade do auto de
infração no 5I0321901, 5F8747781, 5G0350321, cancelando
todas as penalidades dele proveniente, inclusive a multa
respectiva e as referidas pontuações do prontuário da autora”
(fl. 117). Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005739-73.2020.8.26.0506 -Voto no
3
(seiscentos reais).
Em síntese, sustenta a apelante que a apelada
deixou de comprovar a exploração da atividade econômica,
persecução de lucros e distribuição de dividendos, não arcando
com o seu ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil; que a autuação foi lavrada a partir de
registros de radares fotográficos e por policiais militares, e não
por agente civil de trânsito por ela empregado; que a TRANSERP
é a entidade executiva de trânsito do Município de Ribeirão
Preto, estando devidamente integrada ao Sistema Nacional de
Trânsito e que o E. TJSP tem reconhecido a possibilidade do
exercício do poder de polícia por sociedades de economia mista
integrantes da Administração indireta.
O
recurso
encontra-se
em
ordem,
bem
processado e instruído sem as razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
De fato, não se configura ilegalidade no fato
de a multa ter sido aplicada por uma sociedade de economia
mista detentora de poderes delegados por lei.
Como se vê, a Municipalidade de Ribeirão
Preto se valeu de lei municipal para delegar à TRANSERP o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005739-73.2020.8.26.0506 -Voto no
4
de aplicar sanções de trânsito, fato que, em princípio, não se
mostra ilegal ou afrontador à Constituição Federal. Ademais, a
questão não é nova e já foi tratada por esta Câmara, conforme
se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA DE
TRANSITO Antecipação de tutela deferida na origem Alegação de que a
multa foi aplicada indevidamente por sociedade de economia mista, em ilegal
delegação do poder de polícia do ente público municipal - Não preenchimento
dos requisitos autorizadores trazidos no artigo 273 do Código de Processo Civil
Decisão reformada. Agravo provido, nos termos do artigo 557, § 1o, do CPC.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0144081-91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Leonel
Costa)
No mais, já há no Colendo Supremo Tribunal
Federal repercussão geral sobre o tema, não tendo sido objeto
de deliberação definitiva:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA.
DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO.
(STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 662.186-
MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 22.3.2012).
Com isso, em observância ao princípio da
presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos,
deve prevalecer na íntegra a sanção imposta, posto que não
aparenta ser teratológica, especialmente por se tratar de
matéria cuja competência para legislar e exercer o Poder de
Polícia é do Município, tendo em vista a existência de interesse
local (art. 30, inciso I da Constituição Federal).
Neste mesmo sentido, há outros precedentes
desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005739-73.2020.8.26.0506 -Voto no
5
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Pretensão ao reconhecimento de
nulidade de auto de infração de trânsito emitido por sociedade de economia
mista (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da
repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da
repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta
automaticamente o sobrestamento do recurso. Higidez das autuações.
Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder
de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no
9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas
as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1030365-30.2018.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)
Ação Anulatória de Infração de Trânsito. Alegação de nulidade da autuação por
ter sido lavrada por empresa que não detém competência para aplicar multas
de trânsito. Sentença de procedência. Recurso da TRANSERP. Acolhimento.
Hipótese em que a autuação foi lavrada por policial militar, em decorrência de
convênio firmado entre o Município de Ribeirão Preto e a Fazenda do Estado.
Recurso provido para julgar a ação improcedente. (TJSP; Apelação Cível
1043525-25.2018.8.26.0506; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
APELAÇÃO Ação declaratória Nulidade de multas de trânsito aplicadas por
sociedade de economia mista e consequente anulação de procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir Procedência Pretensão de
reforma Possibilidade Competência municipal para legislar sobre assuntos
de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II,
CF) Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do
trânsito Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo
Inocorrência de ilegalidade, quanto às autuações lavradas por policial militar
ou registradas por equipamento eletrônico
Precedentes
Pedido
improcedente Inversão das disposições sucumbenciais Apelação a que se
dá provimento. (TJSP; Apelação Cível 1040262-82.2018.8.26.0506; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019;
Data de Registro: 14/05/2019)
Dessarte, em face da constatada ausência de
ilegalidade na delegação do ato de fiscalizar o trânsito pelo
Município de Ribeirão Preto à TRANSERP, bem como a presunção
de legalidade dos atos administrativos, o pedido recursal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005739-73.2020.8.26.0506 -Voto no
6
apelante encontra espaço para ser acolhido.
Posto isso, deu-se meu voto no sentido do
provimento ao recurso de apelação interposto pela TRANSERP,
para o fim de reformar a r. sentença, invertido os ônus
sucumbenciais.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR